Tribunal: TJSP
Processo: 3007900-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Aplicação da Lei no 17.205/19. Impossibilidade. Decisão constituindo o crédito transitada em julgado em momento anterior à vigência do novo regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do credor descabida. Orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema no 792. Pagamento prioritário segue a mesma lógica. Precedentes.
Recurso não provido.